Tribunal: TJSP
Processo: 1008208-59.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas – Pretensão à mitigação do "quantum" das prestações do mútuo – Teoria da imprevisão inaplicável - Força vinculante do contrato apenas elidida em hipóteses de caso fortuito ou força maior – Pedido de mitigação das parcelas a 30% dos proventos de aposentadoria discrepante do aduzido

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas – Pretensão à mitigação do "quantum" das prestações do mútuo – Teoria da imprevisão inaplicável - Força vinculante do contrato apenas elidida em hipóteses de caso fortuito ou força maior – Pedido de mitigação das parcelas a 30% dos proventos de aposentadoria discrepante do aduzido na petição inicial, de fixação em, no máximo, R$250,00 – Inovação vedada – Manutenção da improcedência da pretensão – Recurso desprovido e honorários majorados "ex lege", com ressalva à gratuidade processual.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000102000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008208-59.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LEANDRO
HENRIQUE PATRICIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.191
APEL.No: 1008208-59.2017.8.26.0066
COMARCA: Barretos
APTE. : Leandro Henrique Patrício
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A.
Contrato Cédula de crédito bancário, com pacto adjeto de
alienação fiduciária
Ação revisional de cláusulas

Pretensão à mitigação do “quantum” das prestações do
mútuo Teoria da imprevisão inaplicável - Força vinculante
do contrato apenas elidida em hipóteses de caso fortuito ou
força maior Pedido de mitigação das parcelas a 30% dos
proventos de aposentadoria discrepante do aduzido na
petição inicial, de fixação em, no máximo, R$250,00
Inovação vedada
Manutenção da improcedência da
pretensão Recurso desprovido e honorários majorados “ex
lege”, com ressalva à gratuidade processual.
A
r.
sentença
de
fls.
89/93,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação revisional de cédula
de crédito bancário com pacto adjeto de alienação
fiduciária, onerando-o com os encargos de sucumbência, os
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, aduzindo que não pretende a revisão dos juros
remuneratórios, mas a adequação das prestações do mútuo
para o financiamento de veículo de modo que não superem
30% dos seus proventos, mormente porque sua situação
financeira se deteriorou e o art. 39, inciso V, do Código
de Defesa do Consumidor autoriza essa revisão em razão de
fatos
supervenientes
que
tornem
a
obrigação
excessivamente onerosa. Pretende reforma.
Recurso
respondido
e
encaminhado
ao
tribunal.
É o relatório.
A controvérsia é exclusivamente de direito
e o desate inspira-se na boa-fé objetiva, imanente às
relações jurídicas e à segurança dos negócios jurídicos.
O Código de Defesa do Consumidor, apesar
de alcançar os contratos bancários a teor da Súmula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
297 do Col. STJ, é irrelevante para o julgamento, a
começar que não estão nele limites, diretrizes ou
parâmetros para o cálculo de juros e encargos, aliás,
pactuados consensualmente no mútuo bancário.
O contrato "sub judice" não é de adesão, e
sim por adesão, sutileza que o torna insuscetível de
ampla revisão pelo Estado-Juiz.
Entre eleger qualquer outra instituição
financeira em condições de oferecer juros mais módicos e
menos encargos, o autor escolheu a ré e, desde logo,
estava ciente de tudo quanto compunha cada prestação
mensal.
O autor contratou com a ré e deve se
submeter à força vinculante do contrato, que se assenta
na máxima "pacta sunt servanda", apenas elidida em
hipóteses de caso fortuito ou força maior. O estatuto
consumerista tutela o hipossuficiente, mas não é panaceia
para o descumprimento e o inadimplemento de obrigações
previamente conhecidas e espontaneamente contraídas.
Orlando Gomes preleciona que: "Fonte de
obrigações, é tamanha a força vinculante do contrato que
traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem força de lei
entre as partes. O contrato deve ser executado tal como
se suas cláusulas fossem disposições legais para os que o
estipularam. Quem assume obrigação contratual tem de
honrar a palavra empenhada e se conduzir pelo modo a que
se comprometeu" (“Contratos”, Ed. Forense, 1984, 10a ed.,
pág. 179).
Logo, ao Judiciário é defeso rever a
economia do contrato e, arbitrariamente, fixar encargos
sem parâmetros nas leis e regulamentos da época da
contratação ou mesmo de, como pretende o autor, compelir
a ré à aceitação de outro valor para amortização que
constitua modificação substancial do contrato, em razão
de eventos pessoais e reveses que, de ordinário, estão no
âmbito
dos
riscos
profissionais
que
podem
ser
vislumbrados e evitados pelos contratantes, como a perda
de emprego, a aposentadoria involuntária, a exclusão do
quadro social de pessoa jurídica, etc.
Ninguém ignora a instabilidade da economia
nacional, nociva para todos, de qualquer camada social, e
perversa não só para o creditado. Quem se compromete por
obrigações a médio e longo prazo está convicto de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percalços poderão ocorrer de permeio.
Por esse motivo, a teoria da imprevisão
não se amolda ao caso concreto, em especial porque o
contrato estipula o prazo de amortização de 48 parcelas
iguais e sucessivas de R$519,67 (fls. 80).
Antigo
precedente
deste
Tribunal
de
Justiça de São Paulo transcreve a lição de Cunha
Gonçalves ("in", “Tratado”, vol. IV, tomo II, págs. 756 e
757), para quem ninguém está obrigado a concordar com a
"própria ruína ou falência", porém, "a teoria da
imprevisão não deve ser tomada em toda a sua amplitude,
não sendo admissível como desculpa normal de toda e
qualquer inexecução do contrato porque, do contrário,
nenhum contrato poderia manter-se; todo aquele que
errasse nos seus cálculos e previsões poderia furtar-se
ao convencionado; fomentar-se-ia a má-fé, destruindo-se
pela base a força vinculativa dos contratos necessária à
ordem social" (RJTJESP 117/89).
O autor emitiu à ré “Cédula de Crédito
Bancário” no valor de R$14.919,41 (fls. 82), para resgate
em 48 prestações de R$519,67, à taxa de juros prefixada
de 2,33% ao mês, ou 31,85% ao ano, ao Custo Efetivo Total
CET de 47,93% ano, diluídos no valor do financiamento o
IOF (R$471,98), as tarifas de cadastro (R$675,00), de
avaliação do bem (R$420,00) e de registro do contrato
(R$112,24), mais o prêmio do seguro de proteção
financeira (R$740,19), a fim de adquirir um veículo da
marca Fiat, modelo Palio, fabricado em 2006, daí porque
deve se submeter ao pactuado.
Por esses motivos, falece razão ao autor
na impugnação ao “quantum” das prestações do mútuo.
No
que
diz
respeito
à
limitação
do
“quantum” das prestações a 30% dos seus proventos,
consigne-se que a impugnação do autor na apelação não
condiz com a petição inicial que tratou da redução ao
valor máximo de R$ 250,00 (fls. 10, item “d”).
É cediço, na sistemática processual, a
vedação à inovação na fase recursal.
Rege-se o processo pelo princípio da
estabilidade
da
demanda
ao
formar-se
a
relação
processual, incompatível com modificação da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vencido, o autor continuará a suportar as
custas e despesas processuais, as de reembolso à ré com
atualização
desde
os
desembolsos,
e
honorários
advocatícios majorados “ope legis” a 12% do valor
atualizado da causa, com juros de mora contados do
trânsito em julgado, observada a gratuidade processual.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração “ex lege” dos honorários
advocatícios e ressalva.
CERQUEIRA LEITE
Relator